Tribunal: TJES
Processo: 5004191-72.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004191-72.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA DAS GRACAS SANTOS
RECORRIDO: TRANSNORTE S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5004191-72.2022.8.08.0021

RECORRENTE: ELIZANGELA DAS GRACAS SANTOS

RECORRIDO: TRANSNORTE S.A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO APROVADA EM CARTÃO. COBRANÇA EM FATURAS POSTERIORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação indenizatória
promovida por
ELIZANGELA DAS GRACAS SANTOS
em face de
TRANSNORTE S.A
. Narra a autora, em resumo, que adquiriu duas passagens da requerida com destino a Belo Horizonte, cada uma no valor de R$ 90,00. Relata que, ao tentar realizar o pagamento com cartão de crédito, enfrentou três tentativas frustradas devido a erros no sistema. Ao revisar suas faturas, verificou duas cobranças de R$ 90,00 e uma de R$ 180,00. No mês seguinte, foram lançadas mais duas cobranças de R$ 90,00, totalizando R$ 360,00 em cobranças indevidas. A requerente tentou resolver a questão, mas a requerida solicitou o número do cartão de crédito, informação que ela não forneceu por questões de segurança. Diante desses fatos, pleiteia a restituição em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais.

Contestação (id n° 8820017) apresentada pela
TRANSNORTE S/A
, na qual se alega a falta de interesse processual quanto ao reembolso, argumentando que solicitou à requerente o número do cartão, mas esta se negou a fornecê-lo. Afirma, ainda, que a requerente não enfrentou resistência da empresa para o reembolso pretendido. No mérito, sustenta que não houve conduta ilícita e que a duplicidade de cobrança possivelmente decorreu de erro de sistema, não sendo cabível a devolução em dobro, tampouco a indenização por danos morais.

Sobreveio a
r. sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (id n° 8820024, integrada ao id nº 8820030), nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito. CONDENO o réu a pagar à autora o valor já dobrado de R$ 720,00 (Setecentos e vinte reais) a título de repetição de indébito, com correção monetária desde a data do desembolso, e com juros desde a citação.

Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o resultado do julgamento em primeira instância, a autora interpôs
recurso inominado
(id n° 8820089), o qual requer que seja recebido sob o amparo da assistência judiciária gratuita. No mérito, objetiva a reforma da sentença no tocante ao dano moral. Argui a recorrente que os fatos expostos na inicial em desfavor da empresa demandada são efetivamente capazes de importar em ofensa aos seus direitos da personalidade, notadamente por conta da cobrança dúplice. Dessa forma, requer que seja conhecido e provido o recurso interposto para o fim de acolher-se integralmente os pedidos formulados na exordial.

Embora intimada, a recorrida não apresentou
contrarrazões
(id n° 8820096).

É o relatório. Decido.

V O T O

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, ora recorrente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual
conheço
do presente recurso.

Por oportuno, defiro a assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, na forma do artigo 98 do CPC.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, do CDC.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil as recorrentes comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral.

No caso em tela, verifico que, apesar de a compra não ter sido finalizada, posteriormente a autora foi cobrada em sua fatura por três vezes, pelo valor da passagem, os quais não foram restituídos.

Neste sentido, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, ouso em divergir da magistrada
a quo
. Com efeito, configurada está a falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Desta forma, entendo que restou configurado o dano moral, uma vez que foi promovida a cobrança por três vezes dos valores da compra que não foi autorizada, sendo necessário o ajuizamento da ação para que a autora pudesse receber o valor pago.

Evidencia-se a conduta ilícita do recorrido, sobretudo considerando-se que poderia ter promovido o estorno de outras formas, mas optou por dificultar o acesso da recorrente ao valor que lhe é devido. Tal fato foi reconhecido pela magistrada
a quo
, que ensejou a condenação à devolução em dobro do valor pago, senão vejamos:

Analisando os autos, observo que, de fato, houve cobrança a maior pela empresa requerida, referente à compra das passagens. A empresa requerida afirma que tentou estornar o valor à autora, contudo não lhe foi informado o número do cartão para que pudesse proceder com o reembolso.
Entendo que a empresa dispõe de outros meios para que possa devolver numerários aos consumidores que foram submetidos a qualquer tipo de erro decorrente de transações relativas a compra de passagens, sem que a consumidora autora tenha que informar seu número de cartão de crédito, dados estes confidenciais da consumidora.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por fixar o
quantum
indenizatório no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

R
elatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)